Tribunal: STF
Processo: ARE 1469640
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado (Vol. 18, fls. 1-2): 



     “Apelação Cível – Ação de obrigação de fazer c/c danos morais – Sentença de improcedência – Apelação cível da parte autora – Plano de saúde de autogestão - CASSI – Inaplicabilidade do CDC – Tratamento domiciliar (home-care) – Negativa de cobertura – Obrigação de Fazer – Pessoa idosa, acamada, com demência progressiva – Indicação do tratamento pelo médico que acompanha paciente – SAD (Solicitação Assistência Domiciliar) – Necessidade de atendimento domiciliar à apelante – Reforma da sentença nessa parte – Dano moral – Inocorrência – Recusa da cobertura resultante da interpretação de cláusulas contratuais – Lesão extrapatrimonial não configurada – Honorários sucumbenciais – Fixação com base no valor da condenação – Obrigação de fazer – Impossibilidade de mensurar seu valor econômico – Verba que deve ter como base de cálculo o valor atualizado da causa – Sentença parcialmente reformada – Recurso conhecido e provido em parte.”



    No RE (Vol. 22), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL S.A. (CASSI) alega violação aos Princípios da Autonomia da Vontade e de Livre Associação (art. 5º, inciso XVII, da Constituição Federal de 1988), do Ato Jurídico Perfeito e da Segurança jurídica (art. 5º, XXXVI da Constituição Federal de 1988), bem como à tese fixada por esta CORTE no Tema 123, na medida em que o acórdão recorrido, baseando-se na Lei 9.656/1998, deferiu assistência domiciliar na modalidade de home care à recorrida.



    No ponto, afirma que “a CASSI é uma associação sem fins lucrativos, que atua na modalidade de autogestão, onde as normas contratuais e estatutárias são estabelecidas pelos próprios associados, que não preveem a cobertura do tratamento na modalidade HOMECARE do beneficiário, tratando-se de plano NÃO REGULAMENTADO pela Lei nº 9.656/98” (Doc. 22, fl. 3). 



    Prossegue, aduzindo que “a recorrida optou por contratar com a recorrente o plano CASSI família, o qual além de não possuir cláusula de cobertura de home care, possui expressa exclusão de cobertura a tratamentos domiciliares, em capítulo próprio [...]” (Vol. 22, fl. 10). 



    Afirma que, “além de ser fato público e notório o conhecimento da necessidade de adequação dos planos antigos para a nova lei em vigor desde 1998, ainda foi dado conhecimento à Autora desta demanda a possibilidade de adaptação do plano, [...] escolhendo a Autora continuar com um plano não regulamentado, de menor cobertura” (Vol. 22, fl. 11). 



    Defende, ainda, que “não está compelida a disponibilizar internação domiciliar em substituição à internação hospitalar (Home Care), seja porque não há norma da ANS que imponha essa obrigação, seja pela ausência previsão dessa cobertura assistencial no Regulamento do plano de saúde (Cláusulas 17ª), seja pela obrigação de dar tratamento igual aos associados/beneficiários; seja pelo dever de respeitar a decisão da maioria dos beneficiários, entre outros fundamentos” (Vol. 22, fl. 11). 



    Por fim, sustenta “que até mesmo os medicamentos de uso domiciliar não constam na legislação aplicável às operadoras de plano de saúde como de cobertura assistencial obrigatória, havendo EXCLUSÃO EXPRESSA da obrigatoriedade do seu fornecimento prevista na Lei nº 9.656/98, em seu art. 10, VI, c ” (Vol. 22, fl. 12).



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para que sejam julgados improcedentes todos os pedidos formulados na inicial. 



    O Juízo de origem inadmitiu o RE mediante aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF (Vol. 28).



    No Agravo (Vol. 32), a parte recorrente afirma



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de afronta ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    No mais, conforme acima narrado, trata-se de demanda visando à condenação da CAIXA DE ASSISTÊNCIA AOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI, na obrigação de prestar à parte autora assistência domiciliar (Home Care), materiais e medicamentos que se fizerem necessários ao tratamento, além de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) (Vol. 2, fls. 47-48). 



    Julgada improcedente a ação (Doc. 8), o Tribunal de origem negou a indenização pelos danos morasi e, no mais, deu provimento parcial à Apelação da parte autora para condenar a CASSI a fornecer o tratamento requerido. Vejam-se os seguintes termos do voto condutor do acórdão recorrido (Vol. 18, fl. 3): 



    “Em primeiro lugar, cumpre ressaltar que os contratos de planos de saúde, na modalidade de autogestão, não se submetem aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor, conforme restou recentemente sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça: 



    […]



    Porém, ressalto que a exigência de contribuições dos segurados para custeio do plano e a sua adesão facultativa servem de fundamento para equipar a parte requerida aos planos privados. Logo, aplicáveis, por analogia, as disposições da Lei nº 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde). 



    Não obstante tal circunstância, devem ser observados os princípios da função social do contrato, da boa-fé contratual e da dignidade da pessoa humana, previstos nos arts. 421 e 422, do Código Civil, que abaixo transcrevo: 



    […]



    Registre-se que, ao aderir à contratação para prestação de serviços de assistência à saúde, a contratante, em confiança à expectativa de atendimento, espera a cobertura para o procedimento, quando solicitado. Não se trata de garantia irrestrita de cobertura, mas de assegurar o mínimo de atendimento diante da finalidade para a qual o contrato se destina, qual seja, assistência à saúde, conforme prescrição médica, além da necessidade de exclusão expressa em cláusula contratual de determinados procedimentos específicos. 



    […]



    Compulsando os autos, vejo que restou devidamente comprovado que há contratação do plano de saúde e, não havendo alegação em sentido contrário, o mesmo está em vigência e com as prestações adimplidas. Na hipótese, a demandante/apelante conta com 100 anos de idade, portadora de demência (hidrocefalia de pressão normal) e possui prótese na perna. 



    Consta da inicial que, em 12/05/2021, a autora sofreu um acidente ao cair em casa, sendo diagnosticada com fratura no fêmur da perna esquerda (CID 10 S72.1 Fratura pertrocantérica), vindo a passar por cirurgia urgente de fratura de articulação coxo-femural esquerdo (Transtrocantérica), permanecendo por mais de 14 dias internada na UTI. 



    A autora prossegue na exordial informando que, por conta da idade avançada, depende de cuidados 24 horas por dia, com Síndrome de Imobilidade e com Sondagem Vesical de Demora (Sonda), dificuldade em se alimentar via oral, necessitando do auxílio de sonda, havendo solicitação do médico para acompanhamento via SAD (Solicitação Assistência Domiciliar - home care) no pós operatório e na reabilitação. 



    A autora narrou ainda que foi concedido o SAD para seguimento do pós-operatório e reabilitação em domicilio somente sob os cuidados de um fisioterapeuta com 05 visitas semanais, e negado os cuidados e assistência de enfermeira e demais materiais e cuidados necessários como por exemplo: fraldas, medicamentos, curativos domiciliar, justificando que para o seguimento do pós-operatório e reabilitação em domicilio, não havia necessidade de acompanhamento de enfermeira e sim somente fisioterapeuta, e que tal recomendação não se encontrava previsto no rol da ANS. 



    [...]



    A indicação do tratamento é necessária e muito embora as cláusulas restritivas existentes em planos de saúde sejam possíveis, devem ser vistas com cautela, sopesando o princípio da boa-fé objetiva e, sobretudo porque os serviços prestados dizem respeito à saúde e vida, bens superiores que devem ser resguardados. 



    À luz da Lei nº 9.656 /1998, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. 



    Muito embora o plano de saúde tenha sido contratado no ano de 1997, vale ressaltar que o "caput" do artigo 35 da Lei 9.656/98 dispõe que é assegurada aos consumidores com contratos anteriores à sua vigência a possibilidade de optar pela adaptação ao sistema previsto na lei nova e, se a operadora de plano de saúde não oferecer a possibilidade de adaptação ao novo sistema, não pode impedir o direito da contratante, pois esta regra restringe-se àqueles que efetivamente optaram pela manutenção do contrato original. 



    Na hipótese dos autos, o contrato de plano de saúde foi celebrado antes da vigência da Lei 9.656/98, sem que fosse demonstrado pela operadora a oferta de adaptação ao novo sistema e a respectiva recusa da consumidora contratante. 



    No REsp. nº 1.378.707 – RJ o STJ fixou entendimento no sentido de que o serviço de home care constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, sendo prestado em substituição a este quando: 1) haja a requisição por médico assistente; 2) o paciente concorde com o tratamento domiciliar; 3) não ocorra uma afetação do equilíbrio contratual em prejuízo do plano de saúde. 



    Sabe-se também que o STJ já deixou assentado que o médico, e não o plano de saúde, é quem decide sobre o tratamento do doente, conforme se verifica dos seguintes precedentes:



    […]



    É de se ressaltar que o atendimento “home care” refere-se ao próprio tratamento dado à requerente se permanecesse internada em hospital, com vantagens tanto para o paciente, diante do menor risco de infecções, quanto para o plano de saúde, por ser procedimento menos custoso que a internação hospitalar. 



    Avista-se ainda que fora juntado com o recurso documento novo, no caso relatório médico datado de novembro de 2022, ou seja, posterior à sentença, em que a médica neurologista Dra. Lorena Maria A. Souza, CRM/SE 3999, onde consta que a paciente possui quadro progressivo de Demência de Alzheimer em fase avançada e rápida evolução, com uso de sonda nasoenteral para suporte alimentar, fazendo-se necessário gastronomia para auxílio no suporte nutricional, devendo ser mantido o apoio de equipe médica e de enfermagem de home care de forma contínua. 



    Assim, o relatório emitido pelo médico que assiste a paciente concluiu pela necessidade de assistência domiciliar em razão de seu quadro clínico. 



    Percebe-se, assim, que o procedimento foi indicado por profissional da medicina que tem capacidade de indicar o melhor tratamento para o enfermo. 



    Destarte, estando comprovada a necessidade da paciente, ora apelante, há de se concluir pela obrigação do plano de saúde em fornecer o tratamento indicado, merecendo, nessa parte, a reforma da sentença combatida.”



    Como se vê, o Tribunal de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Civil e Lei 9.656/1998), bem como no acervo probatório contante nos autos, entendeu que, embora o plano de saúde da autora tenha sido celebrado antes da vigência da Lei 9.656/1998, não restou demonstrado pela CASSI a oferta de adaptação ao novo regime e a respectiva recusa da contratante (Vol. 22, fl. 5).



    Por sua vez, a recorrente alega que foi dado conhecimento à Autora a possibilidade de adaptação do seu plano de saúde. Todavia, a demandante escolheu continuar com um plano de menor cobertura.



    Assim, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão de provas e cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”) e 454 (“Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”) do STF.



    Acresça-se que a matéria ora em análise está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    No mesmo sentido:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ACÓRDÃO MANTIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO QUANTO AO TEMA 123 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE nº 1456020/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 04/12/2023).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PLANO DE SAÚDE. ALEGADA AUSÊNCIA DE COBERTURA. REEXAME DE FATOS E PROVAS, DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 454 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.” (RE nº 1464657/MG, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 30/11/2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2023.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente